Tribunal: TJSP
Processo: 1008092-67.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Declaratória e Indenizatória – Contrato de Cartão de Crédito Consignado – Descontos em benefícios previdenciários – Sentença de Procedência – Insurgência do Banco Réu que prospera em parte - Veracidade do Contrato firmado não demonstrada – Requerido que deixa transcorrer "in albis" prazo para apresentar o Instrumento original da suposta contratação para realização de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Declaratória e Indenizatória – Contrato de Cartão de Crédito Consignado – Descontos em benefícios previdenciários – Sentença de Procedência – Insurgência do Banco Réu que prospera em parte - Veracidade do Contrato firmado não demonstrada – Requerido que deixa transcorrer "in albis" prazo para apresentar o Instrumento original da suposta contratação para realização de prova pericial – Relação contratual havida entre as Partes não demonstrada – Valores, ademais, disponibilizados em favor do Autor quase 03 (três) anos após a suposta contratação, o que se mostra efetivamente incongruente – Inexistência de extrato a comprovar eventual uso do Cartão de Crédito cedido - Reiteração da conduta do Demandado sequer cessada com o ajuizamento da Ação - Má-fé caracterizada – Condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente retidos – Necessidade - Danos morais – Configuração - Fixação da indenização reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Pertinência do valor, observado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes – Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO para se reduzir o valor da indenização arbitrada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).